Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS AGRAVANTES EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de que, apesar de previamente instada, os agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a situação econômica dos agravantes autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa prevista no Código de Processo Civil e dos elementos concretos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de prova em sentido contrário.
4. Os elementos constantes dos autos indicam que um dos agravantes exerce cargo público efetivo, percebendo remuneração mensal incompatível com o estado de hipossuficiência alegado, circunstância que afasta a presunção prevista no art. 99, §3o, do CPC.
5. O outro agravante, embora não possua vínculo formal ativo, a análise dos extratos bancários evidencia entradas frequentes de valores por transferências via PIX, aptas a indicar percepção de renda informal, que deve ser considerada na avaliação global da capacidade econômica do núcleo familiar.
7. Ausente demonstração idônea de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência dos agravantes, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando a presunção relativa de hipossuficiência é afastada por elementos concretos que evidenciem renda estável e capacidade contributiva incompatíveis com o benefício.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 98; 99, §§2o, 3o e 7o; 101, §§1o e 2o; 373, I. • CF, art. 5o, LXXIV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. • TJDFT, Acórdão 1853192, 075348936.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJe 07/05/2024. • TJDFT, Acórdão 1849319, 074004533.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 06/05/2024.